Tribunal: TJBA
Processo: 0000266-64.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000266-64.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: GERUZA GRINGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

EMBARGADO/APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL. ANÁLISE. OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Não há omissão em acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece a ausência de prova do fato constitutivo do direito, afastando a suficiência de trechos da contestação e de decisão trabalhista para comprovar vínculo funcional com ente público.

II – A atribuição de valor probatório diverso daquele pretendido pela parte não caracteriza vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III – O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração na

Apelação n.º 0000266-64.2015.8.05.0254,
da Comarca de Tanque Novo, tendo como
Embargante
GERUZA GRINGO DOS SANTOS
e como
Embargado
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA